Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0710254-55.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENIS GERALDO DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A., MIGUEL CUNHA DE AMORIM DA SILVA D E C I S Ã O Vistos etc., Trata-se de apelação interposta por Denis Geraldo da Silva, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos Embargos de Terceiros, indeferiu a petição inicial com fulcro e 485, inciso VI, do CPC e resolveu o feito, sem resolução de mérito. A Curadoria Especial apresentou contrarrazões (ID 12688486), em defesa dos interesses de Miguel Cunha de Amorim da Silva, aduzindo que a r. sentença deve ser mantida em razão de seus próprios fundamentos e requereu a improcedência do recurso de apelação. No despacho de ID 13069680, foi determinada a intimação do apelante, para esclarecer em que consiste o interesse no prosseguimento do feito, haja vista que a Ação de Busca e Apreensão que ensejou a oposição dos presentes Embargos de Terceiros foi extinta por abandono e o feito sendo definitivamente arquivado. O apelante se manifestou (ID 16723588) pelo não interesse no prosseguimento do recurso de apelação e requereu a homologação da desistência do feito. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível. P.I. Carmelita Brasil Relatora